Tribunal: TJDFT
Processo: 0745020-50.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CARREIRA DE ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. ENFERMEIRO LOTADO NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL PARA TRATAMENTO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS – CAPS. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE – GAB. SÚMULA 27 DA TUJ. NATUREZA PROPTER LABOREM. ATUAÇÃO EFETIVA EM AÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NÃO DEMONSTRADA. GRATIFICAÇÃO INDEVIDA. PEDIDO IMPROCEDENTE. SENTENÇA REFORMADA.
1. A Súmula n.o 27 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do TJDFT fixou a tese de que "[a] Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do DF, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde".
2. Extrai-se do julgado que “[o] exercício da atividade de atenção básica a saúde é indispensável para a percepção da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB, por tratar-se de gratificação propter laborem, isto é, aquela concedida em razão da prestação de serviço sob condições especiais ou de atribuições específicas.” (Acórdão 1339286, 07019319320208079000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Turma de Uniformização, data de julgamento: 13/5/2021, publicado no DJE: 23/6/2021)
3. De acordo com o art. 5o da Portaria 3.088/2011 do Ministério da Saúde, a Rede de Atenção Psicossocial é constituída pela 1) atenção básica em saúde; 2) atenção psicossocial especializada 3) atenção de urgência e emergência; 4) atenção residencial de caráter transitório; 5) atenção hospitalar;6) estratégias de desinstitucionalização; 7) reabilitação psicossocial.
4. O Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) está inserido na Atenção Psicossocial Especializada (item 2) que não se confunde com a Atenção Básica em Saúde (1).
5. Há, portanto, nítida separação entre a atenção básica à saúde (prevista no item I do art. 5o) e outros atendimentos na rede de atenção psicossocial para pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).
6. A autora, enfermeira, exerce suas atividades em Centros de Atenção Psicossocial - CAPS AD, previsto no item II (atenção especializada e não básica) do art. 5o e no art. 7o, cuja atividade não foi inserida pelo Ministério da Saúde na atenção básica à saúde.
7. O rol de atividades da autora (ID 58385894) denota grau de especialização típica de atualização especializada e não de atuação básica.
8. Além disso, para fazer jus à GAB, não basta que o servidor atue de forma esporádica e pontual em ações básicas de saúde, porque do contrário toda a carreira de saúde do sistema público faria jus à gratificação. De acordo com o §1o do artigo 2o da Lei Distrital n.o 318/92, somente o “exercício contínuo e preponderante de atividades relacionadas com as ações básicas de saúde” autoriza o recebimento da gratificação.
9. Recurso conhecido e provido para julgar improcedente o pedido.
10. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.